Tribunal: TJSP
Processo: 3004434-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
r n° 118/05 – Prazo prescricional interrompido com o despacho que ordenou a citação da devedora principal – Decurso de prazo inferior a cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de inclusão das coobrigadas no polo passivo do feito – Decisão reformada, para afastar o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da Execução Fiscal em relação às agravadas – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004434-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/02/2020; Data de Registro: 15/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Cajamar

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/02/2020

Data de publicação:

15/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – Artigo 174, inciso I, do CTN - Ajuizamento e despacho de citação posteriores à Lei Complementar n° 118/05 – Prazo prescricional interrompido com o despacho que ordenou a citação da devedora principal – Decurso de prazo inferior a cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de inclusão das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – Artigo 174, inciso I, do CTN - Ajuizamento e despacho de citação posteriores à Lei Complementar n° 118/05 – Prazo prescricional interrompido com o despacho que ordenou a citação da devedora principal – Decurso de prazo inferior a cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de inclusão das coobrigadas no polo passivo do feito – Decisão reformada, para afastar o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da Execução Fiscal em relação às agravadas – Recurso provido.